Tribunal: TJES
Processo: 5026520-06.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DA OMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Mantidas as conclusões alcançadas pela MMª. Juíza de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração do entendimento exposto, daí porque inexistente o vício da omissão.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelo recorrente, em especial aqueles acerca da legalidade do procedimento administrativo e consequente aplicação da pena de demissão ao servidor público, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Resta atendido o requisito do prequestionamento, seja porque todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza, seja porque cada um deles passa a ser considerado prequestionado mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos aclaratórios, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026520-06.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXWEL DA SILVA FEU DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DA OMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Mantidas as conclusões alcançadas pela MMª. Juíza de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração do entendimento exposto, daí porque inexistente o vício da omissão.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelo recorrente, em especial aqueles acerca da legalidade do procedimento administrativo e consequente aplicação da pena de demissão ao servidor público, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Resta atendido o requisito do prequestionamento, seja porque todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza, seja porque cada um deles passa a ser considerado prequestionado mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos aclaratórios, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026520-06.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
MAXWEL DA SILVA FEU DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MAXWEL DA SILVA FEU DE OLIVEIRA
contra o acórdão (id. nº 7793386) que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto na ação ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Aduz o embargante (id. nº 8172710) a existência do vício da omissão, uma vez que não foram analisadas as provas aptas a demonstrar o prejuízo dada a ausência de oportunização do direito de formular quesitos e nomear assistente técnico no incidente de insanidade mental, assim como por não ter sido analisada a tese de incompetência da autoridade que o instaurou e a existência de erro de ordem procedimental.

Pede, ao fim, o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

De plano, registro que não assiste razão ao recorrente.

Como prova de que as questões devolvidas pelo recorrente foram devidamente enfrentadas pelo acórdão recorrido, cito o seguinte excerto:

[...] No caso vertente, observa-se que fora instaurado Processo Administrativo Disciplinar em face do Apelante por ter acumulado, no período de 12 (doze) meses, 62 (sessenta e dois) dias de faltas interpoladas no ano de 2018, restando caracterizada a violação administrativa denominada “inassiduidade habitual”, conforme previsto no art. 236, da Lei Complementar Estadual nº. 46/94.

Após todo o trâmite do referido Processo Administrativo Disciplinar, fora elaborado Relatório Final pela 3ª Comissão Processante, em que se concluiu pela culpabilidade do servidor no evento, havendo indicação de aplicação de sanção administrativa de demissão, com base no art. 231, III e 234, III, da referida Lei Complementar Estadual nº. 46/94.

O referido relatório foi acolhido pelo Corregedor (fls. 128), e acatado pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos que aplicou a penalidade de demissão do Apelante pela Portaria nº 278-S/2021, ato este impugnado na presente ação.

Após analisar todo o conjunto das provas produzidas nos presentes autos, não tenho dúvidas em encampar a conclusão externada na sentença impugnada.

Infere-se dos autos que
o Apelante, bem como seu procurador, foi notificado dos atos administrativos e diligências realizadas nos autos
, inexistindo qualquer prejuízo no exercício da defesa realizada nos autos.

Ademais,
o Apelante foi previamente intimado da realização da perícia médica designada para aferição de eventual quadro de incapacidade para acompanhamento do processo administrativo disciplinar
, inexistindo qualquer prejuízo aferível no procedimento.

Corrobora a afirmação o fato de,
após a instrução, não ter sido apresentada qualquer impugnação oportuna sobre eventual nulidade ou violação ao exercício do direito de defesa
. Observa-se que,
na “defesa administrativa” apresentada às fls. 93/98, o procurador do Apelante se limitou a impugnar o mérito da imputação, defendendo a legitimidade das ausências identificadas
.
Somente foi arguida a nulidade após o julgamento com subsequente aplicação de penalidade de demissão
.

Sobre a questão, afiguram-se escorreitas as considerações tecidas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, após minudente análise das provas produzidas nos autos, as quais peço vênia para trazer à colação como razões de decidir:

“(...)

Como se extrai da leitura do processo administrativo em questão, o autor mantinha acúmulo de faltas injustificadas ao trabalho desde julho de 2018, e embora retirasse guia de inspeção, não comparecia à perícia para realizá-la.

A sequência de documentos acostados aos autos pelo autor é suficiente para demonstrar que as formalidades necessárias para a apuração das infrações administrativas que lhes foram imputadas foram respeitadas, principalmente o direito de ampla defesa e contraditório.

Friso que, de acordo com a decisão final proferida no processo administrativo em questão,
além de tomar conhecimento de todos os fatos apurados, o autor se valeu de defesa técnica, podendo se manifestar antes das tomadas de decisões por parte da comissão processante
.

Primeiramente, importante destacar que o Estado não é obrigado a manter em seu quadro funcional servidor que não comparece e não contribui para os trabalhos da Administração, ainda que por problemas de ordem pessoal, tendo em vista não se tratar o Estado de órgão de assistência social.
A alegação do autor de que possuía problemas psiquiátricos que o impediram de se dirigir à perícia, restou afastada, vez que o laudo não aponta tal situação
.

Em que pese os laudos médicos acostados aos autos, constato que o autor não se desincumbiu de comprovar que houve, de fato, a tentativa de entrega tardia de atestados aptos a justificar a ausência ao trabalho.

De outro lado, restou demonstrado que o autor por diversas vezes se ausentou do trabalho, injustificadamente.

A administração pública tem o dever de observância aos princípios da supremacia do interesse público e da eficiência, os quais têm relação direta com a frequência ao trabalho de seus servidores.

Naturalmente não se nega o direito à licença médica para tratamento, mas é necessário que se observem os procedimentos previstos em lei, o que não se desincubiu o autor de provar.

Dessas afirmações se comprova que
não foi negada produção de prova ao autor, e sim que o mesmo não o fez quando do momento oportuno, não seguindo o precedimento legal para tanto
.

(...)

Sendo assim, não verificada ilegalidade no ato administrativo de demissão, devem ser rejeitados os pedidos constantes da inicial.

(...)"

Ademais, observa-se que a penalidade administrativa aplicada não se apresenta desproporcional à conduta praticada, haja vista a expressa previsão contida na Lei Complementar Estadual nº. 46/1994, conforme preceituam o art. 231, III e art. 234, III:

Art. 231 - São penas disciplinares:

(...)

III – demissão;

Art. 234 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

III – inassiduidade habitual;

Com efeito, a pena de demissão foi devidamente aplicada ao caso vertente ante o expresso enquadramento das condutas praticadas pelo Apelante nos dispositivos legais previstos na legislação municipal, cuidando-se de ato ao qual o julgador está vinculado.

Quanto ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
nas hipóteses em que a legislação prevê a aplicação de apenas uma penalidade para determinada conduta, não há como o julgador deixar de aplicá-la ou substituí-la por pena mais branda, pois nestes casos, a imposição de sanção consiste em ato vinculado da Administração
” (TJES, Classe: Apelação, 024110387826, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018).

O referido entendimento se compatibiliza com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, recentemente, editou enunciado sumular vinculando o julgador, no âmbito administrativo disciplinar, à pena prevista na legislação, não podendo se afastar da disposição expressa na lei.

Neste sentido é o teor da Súmula nº. 650, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “
a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990
”.

Conquanto o enunciado da Súmula 650, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, refira-se ao art. 132, da Lei Federal 8.112/1990, que versa sobre a pena de demissão no âmbito do processo administrativo disciplinar federal, a
ratio decidendi
aplica-se igualmente no plano legislativo estadual e municipal.

Assim, demonstrada a perfeita subsunção da norma à conduta praticada, revela-se acertada a aplicação da penalidade prevista na lei.

[...]

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento. [...] (id. nº 7793386 - grifei).

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos necessários ao exame e julgamento da questão jurídica trazida pela parte ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Justamente nesse rumo, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em sede de julgamento sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.